Tribunal: TJMT
Processo: 1069135-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069135-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), APARECIDA PEDROSA DA GUIA - CPF: 038.650.161-03 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – PAGAMENTO DO FGTS DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte autora ajuizou a presente ação alegando ter celebrado contratos temporários com o Município de Paranatinga, exercendo a função de professora no período de 2020 a 2023, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos e a condenação do requerido ao pagamento do FGTS sobre sua remuneração.

Nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga são regidos pela Lei Municipal no 106/2005, que limita o período máximo de contratação temporária a 02 (dois) anos, com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.

A documentação juntada aos autos comprova que a parte autora manteve vínculo com o Município por meio de contratos temporários sucessivos, configurando o desvirtuamento da natureza temporária da contratação, o que justifica a extensão excepcional dos direitos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe que "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da parte autora.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A parte autora ingressou com a presente ação afirmando ter firmado contratos temporários com o
Município de Paranatinga
, exercendo a função de professora no período de 2020 a 2023. A autora pleiteia o reconhecimento da nulidade desses contratos e a condenação do requerido ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.

A sentença proferida nos autos julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, condenando o requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não recolhido, valor a ser apurado em fase de liquidação, observando-se o prazo de prescrição quinquenal, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios.

Nos termos do art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal
, a contratação de servidores por tempo determinado é permitida apenas para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorre que os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga,
regidos
pela Lei Municipal no 106/2005, preveem um período máximo de dois anos, e a documentação anexada aos autos comprova a existência de sucessivas renovações contratuais, desvirtuando a natureza temporária do vínculo.

Ademais, conforme o art. 19-A da
Lei no 8.036/1990
, o depósito do FGTS é devido em contratos declarados nulos com fundamento no art. 37, § 2o, da
Constituição Federal
, desde que mantido o direito ao salário.

O entendimento desta e. Turma Recursal segue o mesmo direcionamento, conforme jurisprudência pacífica, reconhecendo o direito ao depósito de FGTS em situações de contratação temporária desvirtuada.

Diante desses fundamentos, a sentença proferida não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de forma integral.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em conformidade com o art. 460 da
CNGC
, que isenta a União, Estados, Municípios e suas autarquias e fundações de tais encargos.

Nos termos do art. 55 da
Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024